Tribunal: TJES
Processo: 5022872-09.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022872-09.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO FRANCISCO MATTOS PEDRO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO
DE 1993
.
POLÍCIA CIVIL. NOVA
FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL.
OBSERVADOS OS LIMITES DA COISA JULGADA.
EXIGÊNCIA DE COMPORTAMENTO SOCIAL, FUNCIONAL, ÉTICO E MORAL. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS.

CONTRAINDICAÇÃO.
LEGALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos autos do Mandado de Segurança nº 0028518-16.2014.8.08.0000, que o apelante figurou como parte, definiu-se, expressamente, que a
“posse dos nomeados está condicionada à fase investigativa circunscrita a ato administrativo, que está resguardada pelo princípio da separação dos poderes, conforme art. 2º, da CRFB/88”.

2. No julgamento do processo nº 0007448-60.2017.8.08.0024, fora assegurado ao ora apelante a exposição dos motivos de sua não recomendação na fase de investigação social do concurso público regulado pelo Edital nº 002/1993, da Polícia Civil deste Estado.

3. A contraindicação do apelante não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência, positivado no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, porquanto é assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, assim como desta Corte, que as carreiras de segurança (art. 144 da CF) exigem requisitos mais rigorosos de acesso.

4. Tal como assentado pela Corte da Cidadania,
“
a Investigação Social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo, que exige retidão, lisura e probidade do agente público. Precedentes: AgRg no RMS 29.159/AC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 8.5.2014, DJe 14/05/2014; RMS 24.287/RO, Rel. Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora convocada do TJ/PE), Sexta Turma, julgado em 4.12.2012, DJe 19/12/2012; RMS 22.980/MS, Rel. Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 28.8.2008, DJe 15.9.2008
)”
(RMS 45.229/RO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/03/2015, DJe 06/04/2015).

5. Não se revela adequado ao interesse público primário que um candidato ao cargo de investigador da briosa Polícia Civil do Estado do Espírito Santo possua um histórico que, inegavelmente, não revela uma conduta moral e social irrepreensível, posto que foi preso e condenado por porte ilegal de arma (concedido indulto), respondeu ação penal por homicídio, e foi excluído a bem da disciplina dos quadros da Polícia Militar em 2002 (após 13 anos de serviço).

6. A não recomendação do candidato para o cargo de Investigador de Polícia decorre do fato de que “sua trajetória de vida se desviou sucessivas vezes do caminho da legalidade e da ética, não se adequado às exigências do artigo 3º e 5º do Estatuto dos Funcionários Policiais Civis do Estado do Espírito Santo, Lei nº 3.400, para assegurar o cumprimento da lei, manutenção da ordem pública, proteção de bens e pessoas, prevenção de prática de ilícitos penais e respectiva apuração e o cumprimento de decisões judiciárias”, conforme assentado pelo Delegado-Chefe da Polícia Civil/ES, inexistindo ilegalidade.

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais R$ 500,00, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por

P
AULO FRANCISCO MATTOS PEDRO

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público, Meio Ambiente de Serra/ES, que, nos autos da ação movida em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente o pedido autoral, condenando o requerente ao pagamento das custas processuais e verba honorária advocatícia, esta fixada equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

O apelante sustenta, em suma, que: 1) “não há como proceder a conclusão sobre a legalidade da segunda avaliação social”; 2) “o Edital do certame previa somente uma etapa de investigação social, e não duas”; 3) “o candidato, antes mesmo de participar do curso de formação, foi submetido à investigação social, sendo, pois, este requisito indispensável para a participação nas demais etapas do certame”; 4) “a realização da nova fase acarretou, sim, em violação à isonomia, afinal de contas ao Apelante foi imposta a realização de uma nova etapa do concurso que os candidatos anteriormente empossados não enfrentaram”; 5) “por mais de 20 (vinte) anos, o Apelante aguardou seu direito líquido e certo ser reconhecido, e não poderia ter sido realizada nova investigação social, sendo esta totalmente inconstitucional”; 6) “considerando que o Apelante já havia sido devidamente considerado APTO E RECOMENDADO outrora e em época própria, imperioso que a segunda investigação social seja declarada ilegal, e incapaz de impedir a nomeação do concursado”; 7) o “direito do Apelante ser nomeado no cargo foi reconhecido por decisão devidamente transitada em julgado, e isso porque já tinha sido aprovado em todas as etapas do certamente, inclusive a etapa de investigação social, tendo concluído o curso de formação”; 8) “a divulgação dos motivos para a não recomendação do Apelante apenas na seara judicial não supre a nulidade decorrente da não divulgação contemporânea ao tempo do concurso, afinal de contas além do Apelante ter sido obstado de defender-se administrativamente, nem mesmo no mandado de segurança anteriormente impetrado pôde se defender efetivamente, já que somente tomou ciência dos motivos após sua impetração”; 9) “o Apelante preencheu todos os requisitos necessários à investidura no cargo, foi aprovado em todas as etapas do certame e após anos de espera, obteve decisão judicial favorável, com o respectivo trânsito em julgado, nos autos do MS de número 0028518- 16.2014.8.08.0000, determinando a sua nomeação e posse no cargo”; 10) .”foi surpreendido com a sua equivocada não recomendação na nova investigação social realizada, posteriormente ‘justificada’ nos autos do Mandado de Segurança nº 0028518-16.2014.8.08.0000”; 11) os “motivos indicados pelo Apelado, acolhidos pelo MM Magistrado de piso, a seguir esmiuçados, absolutamente não justificam a exclusão do Apelante do certame, pois conforme certidões negativas juntadas nos autos, o candidato não possui antecedentes criminais e nem mesmo possui nenhum processo em trâmite”; 12) “não possui antecedentes criminais contra si, apresentando todas as certidões negativas de antecedentes exigidas no edital do certame, restando claro que inexistem antecedentes ou registros processuais que o desabonem para o cargo de Investigador de Polícia”; 13) “se nem mesmo inquérito policial ou ação penal não transitada em julgado podem ensejar a exclusão de candidato do certame, com menos razão sua exclusão em razão de processo penal em que foi absolvido, DUAS VEZES”; 14) “a Presunção de Inocência deve ser resguardada nos casos de ações penais em andamento e inquéritos policiais, com mais razão deve ser protegida nos casos de processos arquivados”; 15) “a exclusão do Apelante da Polícia Militar se deu após uma condenação por porte de arma de fogo, que acarretou na instauração de processo administrativo na Polícia Militar, que, por conseguinte, gerou sua exclusão da corporação. Ocorre que o processo criminal, além de ser extremamente antigo, já foi indultado desde 2011”; 16) “permitir a permanência da exclusão do Apelante do certame afronta gravemente os princípios constitucionais assegurados pela Magna Carta e promove verdadeira segregação social ao invés da almejada reintegração social do apenado, que é preceito do nosso sistema jurídico-penal, que, como se sabe, não tem apenas a função de punir, mas também de reintegrar o apenado”; 17) “o Apelante possui os atributos exigidos pelo Estatuto da Polícia Civil. Logo, não só atinge os comportamentos esperados de um servidor policial civil, como se encontra APTO a ser nomeado e empossado ao cargo de investigador de polícia civil”.

Intimado, o apelado ofertou resposta no evento 6633466, destacando que: 1) o “MM. Juiz de piso esclareceu detalhadamente porque no caso dos autos a nova investigação social é válida e também porque em concursos para a carreira de segurança pública a eliminação do candidato por fatos da vida pregressa é admissível e não configura uma penalidade”; 2) “o Mandado de Segurança n.º 0028518-16.2014.8.08.0000 impôs expressamente a necessidade de realização de nova fase de investigação social dos candidatos que impetraram o MS como requisito para nomeação ao cargo de investigador da Polícia Civil, em obediência ao art. 3º da Lei Estadual n.º 9.656/2011 que dispôs sobre a criação de cargos de investigador de polícia civil cujo preenchimento dar-se-ia por candidatos, aprovados em concurso público objeto de decisão judicial, tal como o presente caso”; 3) “a fundamentação da Sentença impugnada julgou improcedente o pleito autoral por entender que a eliminação do candidato que respondeu a ações penais e foi excluído da Polícia Militar não é determinada em razão de juízo sobre a sua culpa, mas de valoração de sua conduta moral. Portanto, não há na sentença nenhuma violação a Presunção de Inocência, já que não ocorreu valoração de culpa na Sentença”; 4) “o recorrente não foi recomendado pela Comissão de Investigação Social por entender que em sua trajetória de vida desviou-se sucessivas vezes do caminho da legalidade e da ética (ID 20322661), o que decorreu dos fatos de o autor já ter sido preso por porte ilegal de arma de fogo tendo recebido indulto; foi excluído a bem da disciplina das fileiras da Polícia Militar deste Estado; e ainda, respondeu processo penal por homicídio, do qual foi absolvido pelo Tribunal do Júri”.

Registra-se, de início, que nos autos do Mandado de Segurança nº 0028518-16.2014.8.08.0000,
que o apelante figurou como parte,
conforme esclarece a própria ementa do julgado, foi identificado pelo Egrégio Tribunal Pleno, por voto de relatoria do eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, que a
“nomeação de candidato classificado em último lugar, por força de ato administrativo, demonstra a preterição dos aprovados em melhor classificação, gerando a presença do direito líquido e certo à nomeação”,

contudo, definiu-se, expressamente, que a
“posse dos nomeados está condicionada à fase investigativa circunscrita a ato administrativo, que está resguardada pelo princípio da separação dos poderes, conforme art. 2º, da CRFB/88”
.

A íntegra do acórdão transitado em julgado explicita que (grifei):

Voto condutor, do Desembargador Walace Pandolpho Kiffer:
“
(...)
No que tange ao pedido de “posse” ao cargo pretendido,
verifico óbice a acolher o pedido em razão de necessária fase investigativa de conduta social, a critério da administração, incidindo sob esta questão a ressalva quanto ao mérito administrativo
.”

Voto vogal, do Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho:
“(...)
restando evidenciado que a nomeação do candidato paradigma, Sr. JOSE ANTÔNIO DA SILVA, ocorrida no ano de 2009, por força do Edital SEGER nº 10/2009, não pode ser atribuída ao cumprimento de ordem judicial, bem como que o referido candidato permaneceu como último colocado do certame, ou seja, na 1274ª (milésima ducentésima septuagésima quarta) colocação, ex vi da lista anterior e da atual publicada no dia 31.07.2014, impõe-se reconhecer a preterição de todos os demais candidatos do certame, incluindo-se os Impetrantes, que obviamente ostentam melhor classificação, acarretando, via de consequência, no reconhecimento do direito de nomeação e posse dos Impetrantes,
ressalvando a prévia necessidade de êxito na fase de Investigação Social, a ser aplicada a critério da Administração Pública, nos termos preconizados pelo Eminente Desembargador Relator
”.

Voto vogal do Desembargador Willian Silva: “
Ora, como já registrado no mandado de segurança anterior, se, seguido o critério do edital, o candidato que ocupa a última colocação já fora nomeado pela Administração, todos aqueles em situação de vantagem classificatória foram preteridos e, assim, fazem jus à nomeação.
Frise-se, por outro lado, que a posse exige a transposição de outras fases do concurso, como a investigação social, daí por que há óbice para o acolhimento integral das pretensões autorais
”.

Na inicial da presente demanda, o apelante registra que:

(...)

Atravessado pedido de cumprimento de sentença, o Autor foi convocado a se apresentar para refazer a fase de “investigação social”, uma vez que esta já havia sido feita à época do concurso.

Realizada a investigação, o Autor foi surpreendido com a ausência de seu nome na lista com os candidatos recomendados na investigação social, bem como a posterior nomeação publicada em 09/12/2016, sem que seu nome figurasse na lista.

Indignado com sua não recomendação, o Autor protocolizou requerimento administrativo ao Senhor Delegado Chefe de Polícia, pleiteando fossem informados os motivos de sua não recomendação, bem como fosse reconsiderada a sua exclusão, já que inexistem fatos que desabonem a sua conduta e o tornem inapto para o exercício do cargo.

Em resposta ao seu requerimento, contudo, o Requerido simplesmente disse que NÃO poderia informar os motivos pelos quais o Requerente não foi recomendado. Ora, nada mais absurdo, pois negou ao Requerente oportunidade de defesa, pois nem mesmo os motivos de sua não recomendação foram revelados, o que constitui manifesta inconstitucionalidade.

O Autor apresentou todas as certidões negativas solicitadas, não tendo o mesmo nenhum antecedente criminal. Nada existe a obstar o ingresso do concursado na carreira da polícia civil, e a boa conduta do Requerente é corroborada com as cópias das certidões negativas anexas.

Sendo assim, seja pela ausência de provas de fatos que desabonem a conduta do Autor, seja pela inexistência de processos criminais contra o mesmo, bem como pela violação ao princípio da ampla defesa, já que não foram informados os motivos pelos quais não foi recomendado, impetrou Mandado de Segurança, registrado sob nº 0007448- 60.2017.8.08.0024, pleiteando a declaração da nulidade do ato administrativo que o considerou NÃO RECOMENDADO-INAPTO, ante a ilegalidade comprovada, e consequentemente determinada a nomeação e posse ao cargo de investigador de polícia (...).

Instado a se manifestar, o I. Delegado da Polícia Civil informou que a comissão do concurso público apurou que o candidato “Já foi preso e condenado por porte ilegal de arma, ocasião em que recebeu indulto, respondeu processo por homicídio e respondeu a Conselho e Disciplina na PMES que culminou a sua exclusão em 2002, após 13 anos de serviço.” Com base nisto, asseverou que a trajetória de vida do Autor “se desviou sucessivas vezes do caminho da legalidade e da ética, não se adequando às exigências do art. 3º e 5º do Estatuto dos Funcionários Policiais Civis do Estado do Espírito Santo, Lei nº 3.400”.

Encerrada a instrução, o h. Juízo de piso proferiu sentença ACOLHENDO PARCIALMENTE a pretensão autoral para CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, apenas quanto à garantia de exposição dos motivos da não recomendação do Impetrante na fase de Investigação Social do Concurso Público do Edital n° 002/93. Como consequência, confirmou a decisão liminar de fls. 96/99 e JULGOU EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Esta egrégia Segunda Câmara Cível, no julgamento do agravo interno na apelação cível nº 0007448-60.2017.8.08.0024, manteve decisão monocrática de relatoria da eminente Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria, que conheceu parcialmente do recurso de apelação e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que concedeu em parte a segurança ao ora apelante apenas para lhe garantir a exposição dos motivos de sua não recomendação na fase de investigação social do concurso público regulado pelo Edital nº 002/1993, da Polícia Civil deste Estado.

Na ocasião, registrou-se que foram observados
“
os limites objetivos do mandado de segurança, mantendo a sentença no que tange à garantia da pretendida informação em relação aos motivos de inaptidão o candidato na fase de investigação social, sem declaração de nulidade da referida fase”,
e que, ainda que a sentença tenha ingressado no mérito da não admissão do candidato, a fundamentação do
decisum
não faz coisa julgada.

A decisão monocrática que manteve a sentença proferida nos autos do mandado de segurança nº 0007448-60.2017.8.08.0024 deixou claro que cabia à parte
“caso assim entendesse, inaugurar nova discussão na via processual própria (...) porquanto vedada a ampliação do objeto deste mandamus”
.

Foi nesse contexto que a parte ingressou com a presente demanda.

A r. sentença atacada constatou, correta e fundamentadamente, que no mandado de segurança nº 0028518-16.2014.8.08.0000, impetrado pelo ora apelante e demais candidatos, houve a concessão parcial da segurança, com expressa ressalva quanto à necessidade de submissão dos impetrantes à fase de investigação social, diante do longo lapso temporal decorrido desde a realização das etapas do concurso público.

Além disso, o julgador de origem deixou assentado, em consonância com o entendimento desta egrégia Corte sobre a matéria, que:

(...) foi editada a Lei Estadual n.º 9.656, de 12 de maio de 2011, dispondo sobre a criação de cargos de investigador de polícia civil cujo preenchimento dar-se-ia por candidatos, aprovados em concurso público objeto de decisão judicial, tal como o presente caso, autorizando a celebração de acordo entre o Estado e os candidatos.

Consta, ainda, da referida Lei, que a nomeação dos candidatos seria precedida da aprovação em nova investigação social, verbis:

Art. 1º Ficam criados, a partir de 1º7.2011, mais 220 (duzentos e vinte) cargos de Investigador de Polícia na Categoria de Acesso.

[...]

Art. 2º Os cargos de Investigador de Polícia da Categoria de Acesso, já existentes e aqueles criados por esta Lei, deverão ser preenchidos por candidatos aprovados em concursos públicos realizados pela Polícia Civil do Estado e que tenham sido objeto de discussão em ações judiciais já propostas, em que se postule o reconhecimento do direito subjetivo de candidatos aprovados à investidura no Cargo de Investigador de Polícia.

§ 1º A Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER deverá proceder a nomeação e posse dos candidatos que tenham sido considerados aprovados por decisões judiciais com trânsito em julgado, de acordo com o número de vagas disponíveis na Categoria de Acesso, em cronograma compatível com a disponibilidade orçamentária do Governo do Estado.

[...]

Art. 3º
Os candidatos somente serão nomeados, na forma tratada nesta Lei, após a aprovação em nova investigação social, prevista no artigo 22, II, da Lei Complementar nº 04, de 15.01.1990, em razão do longo tempo decorrido desde a realização das etapas do concurso público
.

Sobre a realização da nova etapa de investigação social ao certame objeto da lide, estabelecida pela Lei n.º 9.656/2011, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo já se manifestou pela sua necessidade, tendo em vista que o lapso temporal da primeira investigação realizada, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CONCURSO PÚBLICO PARA INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL. EDITAL Nº 002 DE 1993. PRETERIÇÃO COMPROVADA. LEI ESTADUAL Nº 9.656/2011. NECESSIDADE DE APROVAÇÃO EM NOVA INVESTIGAÇÃO SOCIAL COMO CONDIÇÃO PARA O PROVIMENTO NO CARGO IMEDIATA NOMEAÇÃO POSSE CONDICIONADA A FASE ADMINISTRATIVA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É dialético o recurso que ataca os fundamentos da decisão recorrida. Preliminar rejeitada.2.
A instituição por meio de lei (Lei Estadual n. 9.656/2011) de uma nova fase de investigação social para o concurso público de investigador da polícia civil deflagrado pelo edital n.º 002/93 não se revela irrazoável, ao contrário, mostra-se necessária a fim de averiguar a aptidão dos candidatos para ocupar um cargo cujo processo seletivo teve início há mais de 25 (vinte e cinco) anos, o que torna totalmente obsoleta a primeira investigação social realizada.
Precedentes do TJES. 3. Após longo lapso temporal, é necessário dar efetividade ao comando sentencial, para o qual, sem se imiscuir no mérito administrativo, é razoável fixar o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para que o Estado promova nova investigação social do autor e, ao final, proceda a sua imediata posse, caso seja considerado apto para o exercício do cargo. 4. Remessa necessária e apelo voluntário parcialmente providos. 5. Sentença parcialmente reformada. (TJES, Apl/Rem. Nec. nº. 024130186562, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª C.C., j. 14.10.2019, Dje 24.10.2019)

Assim, ao contrário do alegado pelo autor, não há ilegalidade na realização de nova investigação social pela Administração Pública quando expressamente determinada em lei, não se tratando de um ato discricionário, mas vinculado, tendo em vista a zona de certeza positiva que determina a realização do ato.

Desse modo, havendo previsão legal para a realização de nova etapa de investigação social para os candidatos ao cargo de investigador da Polícia Civil, aprovados em concurso público objeto de discussão judicial, como na presente situação (zona de certeza positiva), não há margem de escolha para a Administração Pública, deve ser realizado o ato.

De igual modo, não há que se falar em ofensa ao princípio da isonomia, tendo em vista que a regra alcança candidatos em igual posição, sem distinção, quais sejam, aprovados em concurso público para o cargo de investigador objetos de discussão judicial para reconhecimento do direito subjetivo de investidura no cargo.

(...).

Em relação aos motivos da contraindicação, igualmente, não identifico razão para alterar a r. sentença objurgada, que, em perfeita sintonia com a jurisprudência, constatou que:

(...)

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a investigação social
não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais
que eventualmente tenha praticado,
mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida
,
objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira de Policial Militar, de modo que não constitui ilegalidade a exclusão daquele que não ostenta conduta compatível com o decoro exigido para o exercício
do cargo (STJ, Resp 1.789.623/RJ, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 9.4.2019, Dje 29.5.2019).

Depreende-se da Ata da Comissão de Investigação Social que, após verificação da documentação bem como de diligências externas,
o autor foi considerado inapto na referida etapa, por entender que em sua trajetória de vida desviou-se sucessivas vezes do caminho da legalidade e da ética
(ID 20322661).

Tal conclusão
decorreu dos fatos de o autor já ter sido preso por porte ilegal de arma de fogo, tendo recebido indulto, foi excluído a bem da disciplina das fileiras da Polícia Militar deste Estado e, ainda, respondeu processo penal por homicídio, do qual foi absolvido pelo Tribunal do Júri
.

Não obstante o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a simples existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso não autorizam a eliminação de candidatos na fase de investigação social, fato é que
tais acontecimentos da vida pregressa do autor mostram-se incompatíveis com o cargo que pretende ocupar
.

Isso porque
os fatos passados (porte ilegal de arma de fogo, processo por homicídio e exclusão a bem da disciplina) inegavelmente configuram condutas incompatíveis, tendo em vista que aquele que pretende seguir em carreira policial, tal como o autor, necessita de conduta irrepreensível perante a sociedade
.

Não se está a penalizar o autor ou imputar-lhe a condição de criminoso que venha configurar ofensa ao princípio da presunção de inocência, mas a
aprovar ao cargo aqueles que, de fato, demonstrem a existência de conduta moral e social compatível ao cargo pretendido, o que não é possível inferir-se de um candidato que tenha sido excluído de corporação militar a bem da disciplina
.

Nesse contexto,
as razões que motivaram a inaptidão do autor ao cargo de investigador da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo mostram-se razoáveis e compatíveis com a análise que deve ser feita da vida pregressa do candidato que irá se submeter a cargo de carreira policial
.

A corroborar o exposto, trago à baila entendimento do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que, no julgamento de questão afeta ao mesmo certame objeto da lide, reconheceu que os fatos da vida pregressa do candidato justificavam sua contraindicação ao cargo, confira-se:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EDITAL Nº 002/1993. ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OS CANDIDATOS. TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO PELO RECORRENTE. LEGALIDADE DA NOVA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ILÍCITOS PENAIS PENDENTES DE TRÂNSITO EM JULGADO. CARGOS SENSÍVEIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Sustenta o Recorrente, em resumo, que foi aprovado no Concurso Público deflagrado pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, por força do Edital nº 002/1993, em cujo instrumento convocatório constava a previsão de duas etapas relacionadas à prova de conhecimentos, à Investigação Social, exames de aptidão física e exames psicopatológicos, seguindo-se, subsequentemente, a participação dos candidatos aprovados ao Curso de Formação Profissional. Aduziu, ainda, que , (...) à época da 2ª investigação social não havia sentença penal condenatória transitada em julgado, (...), de modo que o não poderia ser considerado culpado por crime algum, embora pendente a tramitação de 02 (duas) Ações Penais em seu desfavor, sendo que, posteriormente, em uma delas houve a extinção da punibilidade do ora Recorrente, e na segunda houve uma condenação no regime mais brando e em quantum tão pequeno que a pena restritiva de liberdade foi substituída por restritiva de direito consistente na prestação de serviço comunitário. II . A despeito de o Recorrente sustentar a ilegalidade na submissão dos candidatos aprovados no Concurso Público nº 002/1993, para ingresso nos quadros da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, à nova etapa de Investigação Social, certo é que essa exigência decorreu do acordo judicial firmado entre o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e os candidatos aprovados que ingressaram com Ações Judiciais questionando as respectivas classificações no aludido certame, sendo essa a situação do Recorrente. Neste particular, resultou evidenciado que o Recorrente firmou Termo de Compromisso (fls. 24/26), em 12.08.2011, com o Estado Recorrente, para o encerramento do Processo Judicial nº 024.030.004.709, havendo previsão expressa, em sua Cláusula nº 2.1, que o Recorrente estaria ciente de que seria submetido à investigação social de que trata o inciso II, do artigo 22 da Lei Complementar nº 04/90, conforme prevê o artigo 3º da Lei 9.656/11 , sendo, por via de consequência, legítima a realização de nova Investigação Social, seja pela anuência expressa do Recorrente, seja pela própria exigência legal que condiciona o ingresso em cargos públicos vinculados à Polícia Civil à recomendação em avaliação de cunho social e moral a partir do exame da vida pregressa do candidato. Portanto, estando a parte Recorrente ciente dessa exigência firmada em acordo homologado judicialmente (fls. 27/28), não há falar-se em ilegalidade na submissão à nova Investigação Social como condição à nomeação para o cargo efetivo de Investigador da Polícia Civil. III. Imperioso salientar que a Decisão Monocrática objurgada deve ser mantida, uma vez que se encontra em harmonia com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na avaliação de candidatos a cargos sensíveis da Administração Pública, é possível à Administração Pública ponderar ilícitos penais pendentes de trânsito em julgado, sem que isso resulte em violação do princípio da presunção da inocência. Precedentes do STJ e do TJES. IV. A conclusão da Administração Pública quanto a não recomendação do Recorrente ao ingresso no cargo de Investigador da Polícia Civil - de inegável sensibilidade para na área do serviço essencial da segurança pública -, encontra-se devidamente fundamentada na existência de Ações Penais contra ele instauradas e relacionadas à prática de crimes de violência contra a mulher e de porte de substâncias entorpecentes, sendo certo que, ainda que inexistentes, à época, Sentenças penais condenatórias transitadas em julgado, a avaliação do candidato, de fato, circunscreve-se à sua conduta social e moral com objetivo de verificar a sua vida pregressa diante das restrições inerentes e idoneidade exigida para os cargos vinculados à carreira policial e, não apenas, à existência de condenações em definitivo. V. As informações extraídas do site deste Egrégio Tribunal de Justiça evidenciaram que (...) desde o ano de 2008, quando já reunia a condição de candidato aprovado no concurso público de ingresso na carreira policial, o Recorrente vem sendo alvo de controle dos Órgãos Jurisdicionais, perdurando nessa situação até o ano de 2011, período em que totalizara a existência de 06 (seis) processos de natureza criminal nos quais figura como parte requerida, demonstrando o Recorrente um histórico de comportamento social incompatível com os valores éticos e morais da carreira policial, cujas limitações acabam por macular a idoneidade que se exige de um Investigador da Polícia Civil, abalando a confiança que a sociedade deposita nesses Agentes Públicos. VI. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AgInt na Apl. 024120164579, Rel. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª C.C., j. 15.6.2021, Dje 22.6.2021)

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EXIGÊNCIA DE COMPORTAMENTO SOCIAL, FUNCIONAL, ÉTICO E MORAL – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – EXAME PRETÉRITO REALIZADO EM 1993 – NOVO EXAME – POSSIBILIDADE – ACORDO DE VONTADES ENTRE AS PARTES – PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE – DIREITO NÃO ABSOLUTO – CARREIRA POLICIAL – SITUAÇÃO FÁTICA EXCEPCIONAL E GRAVE – CRIME DE TORTURA COM RESULTADO MORTE – CONDENAÇÃO CRIMINAL EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO – CUMPRIMENTO DA PENA – CONDUTA REPROVÁVEL – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. O autor é candidato do concurso público para o cargo de Investigador de Polícia – PC-IP – 1, do Estado do Espírito Santo, nos termos do Edital n. 002⁄1993. Mesmo aprovado em todas as fases do certame, o Estado não promoveu a imediata nomeação e posse dos candidatos. 2. Após tratativas com o poder público, o autor firmou ¿Termo de Compromisso¿ com a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos, o que foi homologado judicialmente nos autos do processo n. 024.03.000.471-7. 3. Nada obstante o autor sustentar a ilegalidade da investigação social em que foi considerado ¿inapto – não recomendado¿, não há fundamento legal que lastreie sua tese. Ressai das normas que regem a carreira dos policiais civis que o postulante ao cargo de Investigador de Polícia deve possuir conduta irrepreensível ao longo da vida, sem vícios capazes de macular a honrosa missão que assumirá após a nomeação e posse. E o argumento de que a fase de investigação social estava satisfeita quando da aprovação no concurso em 1993 não merece prosperar, uma vez que o art. 3º da Lei n. 9.656⁄11 previu expressamente a necessidade de nova investigação social. Aliás, o autor teve ciência inequívoca desta exigência – e assim anuiu – ao celebrar o Termo de Compromisso com o Estado do Espírito Santo (cláusula 2.1). 4. Aliás, a exigência de novo exame da vida pregressa do candidato faz todo o sentido no caso concreto, notadamente em virtude do extenso lapso temporal decorrido entre as duas investigações sociais (1993 e 2011), porquanto nestes 18 (dezoito) anos o candidato pode ter se envolvido em situações que não recomendem o seu ingresso nos quadros da Polícia Civil do Espírito Santo. 5. Para o colendo Superior Tribunal de Justiça, ¿a Investigação Social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo, que exige retidão, lisura e probidade do agente público. Precedentes: AgRg no RMS 29.159⁄AC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 8.5.2014, DJe 14⁄05⁄2014; RMS 24.287⁄RO, Rel. Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora convocada do TJ⁄PE), Sexta Turma, julgado em 4.12.2012, DJe 19⁄12⁄2012; RMS 22.980⁄MS, Rel. Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ⁄MG), Sexta Turma, julgado em 28.8.2008, DJe 15.9.2008. (¿)¿ (RMS 45.229⁄RO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10⁄03⁄2015, DJe 06⁄04⁄2015). 6. É fato que o Estado-juiz ainda não concluiu o processo e julgamento da ação penal pública. No entanto, como se percebe da leitura dos fragmentos extraídos da ação penal deflagrada em desfavor do apelante, os fatos que ali são investigados denotam a periculosidade do agente, retratada pelo seu envolvimento em ato covarde, que causa verdadeira ojeriza em quem se depara com a narrativa dos últimos momentos de vida da vítima (tortura seguida de morte). 7. Ainda que se invoque o princípio da não culpabilidade para assegurar a nomeação e posse do autor, sabe-se que não há direito fundamental absoluto na Carta Magna, de maneira que a colisão entre princípios deve ser resolvida pelo critério da ponderação. Destarte, ponderando os princípios da não culpabilidade e da moralidade da administração pública, este deve prevalecer no caso concreto, sob pena de os quadros da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo receberem um novo integrante que já possui condenação criminal confirmada em segundo grau de jurisdição (TRF – 2ª Região) pela prática do crime de tortura com resultado morte, na condição de partícipe. 8. Recurso conhecido, mas desprovido. Sentença mantida. (TJES, Apl. 024120132113, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, Rel. subst. Delio José Rocha Sobrinho, 2ª C.C., j. 27.9.2016, Dje 5.10.2016)

À vista do exposto e à luz de tais julgados, imperiosa a improcedência da pretensão autoral.

(...).

Em que pese a irresignação do apelante, considero que a
sua contraindicação não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência
, positivado no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, porquanto é assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, assim como desta Corte (como exposto na sentença), que a
s carreiras de segurança
(art. 144 da CF)
exigem requisitos mais rigorosos de acesso
, vide os seguintes julgados:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020)

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO. ELIMINAÇÃO. AÇÃO PENAL SEM CONDENAÇÃO POR ÓRGÃO COLEGIADO. CARREIRA DE DELEGADO DE POLÍCIA. ACUSAÇÃO FORMAL DA PRÁTICA DOS CRIMES DE QUADRILHA E CORRUPÇÃO ATIVA. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. TEMA 22/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. Ao julgar o RE n. 560.900 RG/DF, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos (Tema 22/STF). 2. Contudo, o Pretório Excelso ressalvou que "a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade". 3. No caso, o acórdão proferido por esta Corte Superior de Justiça encontra-se em consonância com a jurisprudência firmada pelo Pretório Excelso, uma vez que se está diante de situação excepcionalíssima, que permite a exclusão do concurso público de candidato que responde a ação penal, que ainda se encontra em andamento. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RE no RMS n. 43.172/MT, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 8/6/2021, DJe de 11/6/2021.)

Além disso, tal como assentado pela Corte da Cidadania,
“
a Investigação Social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado,
mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo, que exige retidão, lisura e probidade do agente público
. Precedentes: AgRg no RMS 29.159/AC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 8.5.2014, DJe 14/05/2014; RMS 24.287/RO, Rel. Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora convocada do TJ/PE), Sexta Turma, julgado em 4.12.2012, DJe 19/12/2012; RMS 22.980/MS, Rel. Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 28.8.2008, DJe 15.9.2008
)”
(RMS 45.229/RO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/03/2015, DJe 06/04/2015).

Nesta hipótese, não se revela adequado ao interesse público primário que um candidato ao cargo de investigador da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo possua um histórico que, inegavelmente, não revela uma conduta moral e social irrepreensível,
posto que foi preso e condenado por porte ilegal de arma
(concedido indulto – evento 6633436), respondeu ação penal por homicídio (evento 6633436, fls. 13/16),
e foi excluído a bem da disciplina dos quadros da Polícia Militar em 2002

(após 13 anos de serviço – evento 6633438)
.

Observa-se que a não recomendação do candidato para o cargo de Investigador de Polícia decorre do fato de que
“sua trajetória de vida se desviou sucessivas vezes do caminho da legalidade e da ética, não se adequado às exigências do artigo 3º e 5º do Estatuto dos Funcionários Policiais Civis do Estado do Espírito Santo, Lei nº 3.400, para assegurar o cumprimento da lei, manutenção da ordem pública, proteção de bens e pessoas, prevenção de prática de ilícitos penais e respectiva apuração e o cumprimento de decisões judiciárias”
, conforme assentado pelo Delegado-Chefe da Polícia Civil/ES (evento 6633435, fl. 02).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais R$ 500,00, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.